Tribunal: TJBA
Processo: 8070146-75.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8070146-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AGAMENON JOSE ALVES Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. 1º TENENTE DO QETAPM. PROVENTOS CALCULADOS SOBRE POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR (CAPITÃO). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E ART. 220 DA LEI Nº 7.990/2001. EMBARGOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para determinar a implementação de proventos integrais calculados sobre a remuneração do posto de Capitão em favor de policial militar reformado, 1º Tenente do QETAPM, com pagamento de valores retroativos desde o ajuizamento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto: (i) à prescrição do fundo de direito; e (ii) ao teor do art. 220 da Lei nº 7.990/2001, que trata da subsistência das graduações de Subtenente e Cabo na escala hierárquica da Polícia Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não há omissão quanto à prescrição do fundo de direito. A transferência do impetrante para a reserva remunerada ocorreu através da Portaria nº 00860450 de 23/10/2024, publicada no Diário Oficial em 24/10/2024, tendo o mandado de segurança sido impetrado em 18/11/2024, ou seja, menos de um mês após a publicação do ato coator. A alegação de prescrição quinquenal não se sustenta diante da contemporaneidade do ato impugnado. 4 - O acórdão embargado apreciou corretamente a questão processual, reconhecendo que a ação foi proposta contra ato omissivo e que, no caso concreto, o ato de inatividade é recente, aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, em se tratando de impetração contra ato omissivo da Administração envolvendo obrigação de trato sucessivo, o prazo para ajuizamento renova-se mensalmente. 5 - Não há omissão quanto ao art. 220 da Lei nº 7.990/2001. O impetrante é 1º Tenente do QETAPM (oficial) e pleiteia proventos de Capitão. A discussão sobre extinção de graduações de Cabo e Subtenente (praças) é diversa do objeto da lide, que versa sobre proventos de oficial. Ausência de pertinência temática. 6 - A legislação invocada pelo embargante (Lei nº 7.145/97 e art. 220 da Lei nº 7.990/2001) refere-se à reorganização e extinção gradual de graduações de praças, matéria que não guarda qualquer relação com o cálculo de proventos de oficiais do QETAPM com base no posto imediatamente superior. 7 - Os embargos de declaração possuem nítido caráter infringente, buscando, sob o pretexto de suprir omissões, a reforma do julgado. O acórdão embargado é claro, coerente e fundamentado, tendo apreciado todas as questões relevantes à lide, aplicando corretamente o art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 e o art. 7º da Lei nº 14.186/2020, bem como a jurisprudência consolidada desta Corte. IV. DISPOSITIVO 8 - Embargos de declaração rejeitados por inexistência dos vícios alegados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8070146-75.2024.8.05.0000, sendo parte Embargante ESTADO DA BAHIA e parte Embargado AGAMENON JOSE ALVES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.